Tribunal: TJPA
Processo: 0124002-06.2015.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0124002-06.2015.8.14.0049

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARLOS JUNIO DE OLIVEIRA RAMOS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 306 dA LEI 9503/97 – DECISÃO CONDENATÓRIA, MAS DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INOBSERVÂNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – INVIABILIDADE –
PARQUET
NÃO QUESTIONOU O
QUANTUM
DE PENA. INVIAVEL O AGRAVAMENTO.
limitação do recurso às questões trazidas em seu PRÓPRIO FUNDAMENTO. HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DO
TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM E DA
non reformatio in pejus –
MANUTENÇÃO DA DECISÃO HOSTILIZADA – CONDENAÇÃO EM 08 MESES E 03 DIAS DE DETENÇÃO. PRESCRIÇÃO EM 03 ANOS (
art. 109, IV, CPB).
LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 03 ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENUNCIA (
16.12.2015
) E A SENTENÇA (
14.08.2019
)
EX VI
ARTIGOS 107, IV, 109, IV, 110, E 119, TODOS DO CÓDIGO PENAL –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO
NA MODALIDADE RETROATIVA -
UNÂNIME.

I -
Se o recurso da acusação, apesar de interposto, não discutir a quantidade de pena imposta na sentença, será impossível calcular a prescrição retroativa ou superveniente. A omissão do recurso ministerial quanto à discussão sobre a quantidade da pena inviabiliza sua análise para fins de agravamento, seja pelo princípio do non
reformatio in pejus, que impede a reforma da decisão em prejuízo ao réu, seja pelo princípio da dialeticidade, que limita o exame do recurso às questões trazidas em seu bojo,
TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM;

II -
Na hipótese, em face das razões delineadas, observou-se que o recorrido foi condenado a pena de
oito (8) meses e três (3) dias de detenção, e segundo as regras do art. 109, IV, CPB, prescreve em três (3) anos. Dessa forma, verificando-se que entre o recebimento da denúncia (16.12.2015, ID: 5163434) até a publicação da sentença condenatória (prolatada em 14.08.2019, ID: 5163656) transcorreram o lapso temporal de mais de três (3) anos, operando-se, incontinenti, a prescrição.
Com feito, por se tratar de matéria de ordem pública, a qual prescinde de prequestionamento para que seja declarada de ofício em qualquer fase do processo (art. 61, do CPP). Sendo, por oportuno, imperioso reconhecer a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição retroativa (art. 117, do CPP). Nesse sentido, se faz desnecessário o
exame do mérito da pretensão recursal, porquanto alcançada a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

III - Desse modo,
em sintonia com o douto parecer ministerial
imperioso reconhecer a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, na sua forma retroativa.
Decisão Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em reconhecer a extinção de punibilidade em face da prescrição retroativa, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, inconformado com a r sentença
(14.08.2019, ID: 5163565)
que condenou CARLOS JUNIO DE OLIVEIRA RAMOS, nos termos do
art. 306, da Lei nº 9.503/97, a pena de oito (8) meses e três (3) dias de detenção, e no mesmo ato reconheceu a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição, nos termos do art. 107, V, CPB.

Em suas razões o representante do
Parquet
Estadual asseverou que o juízo ao reconhecer a prescrição, teria deixado de observar a ausência do trânsito em julgado para a acusação, contrariando as regras do art. 112, I, CPB, ou seja, condição que delimita o marco inicial da contagem do prazo prescricional. Logo, de rigor, a manutenção da condenação.

A defesa do apelado apresentou contrarrazões (ID: 5163569), requerendo o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância o
Custos Legis
, pugnou pelo
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer uma breve síntese dos fatos constantes dos autos.

Cuida-se de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, em face da sentença que condenou
Carlos Junio de Oliveira Ramos
e no mesmo ato reconheceu a prescrição.

Extraem-se dos autos, que no dia 15 de novembro de 2015, por volta das 19h45min, o apelado estava conduzindo uma motocicleta com sinais visíveis de embriaguez, e na tentativa de ser abordado em uma operação realizada pela Polícia Militar e DETRAN, não obedeceu ao sinal de parada e acabou atropelando o agente de trânsito Augusto Álvaro Gaspar do Rosário Junior.

Devidamente processado, CARLOS JUNIO DE OLIVEIRA RAMOS foi ao final condenado a pena de
(8) meses e três (3) dias de detenção, e no mesmo ato reconheceu a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição, nos termos do art. 107, V, CPB. I
nconformado com a sentença o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

DA EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO.

A prescrição da pretensão punitiva estatal, nas palavras de Luiz Regis Prado, corresponde
"à perda do direito de punir pela inércia do Estado, que não o exercitou dentro do lapso temporal previamente fixado"
(Comentários ao Código Penal. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 455).

Na espécie, o
Art. 112, inciso I, do CPB

Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr:

I- Do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional;

In casu
, segundo as razões do Parquet, o juiz singular teria se equivocado ao extinguir a
punibilidade do recorrido, sem ter observado o trânsito em julgado para a acusação, em face da possibilidade do Parquet querer recorrer do
decisum
, inclusive considerado o
quantum
de pena aplicada que serviria de base para, após o efetivo trânsito em julgado para a acusação, se calcular efetivamente o período de tempo necessário para a prescrição da pretensão da execução da pena. Portanto, de rigor desconsiderar a extinção da punibilidade, mantendo a condenação nos termos do Art. 306, caput, da Lei n° 9.503/97.

Com efeito,
inexistindo o trânsito em julgado para a acusação, não há que se falar em reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa. Logo, deve seguir inalterada a sentença condenatória. Contudo, conveniente observar que o recurso interposto pelo parquet deixou de questionar o
quantum
de pena aplicada, de onde se pode concluir, que a reprimenda mensurada não sofreria qualquer alteração, com a observância do princípio da
non reformatio in pejus
, como bem anotou o
Custos Legis
, nesses termos segue a jurisprudência:

[...]
3. Se o recurso da acusação, apesar de interposto, não discutir a quantidade de pena imposta na sentença, será possível calcular a prescrição retroativa ou superveniente. 4. A omissão do recurso ministerial quanto à discussão sobre a quantidade da pena inviabiliza sua análise para fins de agravamento, seja pelo princípio do non reformatio in pejus, que impede a reforma da decisão em prejuízo ao réu, seja pelo princípio da dialeticidade, que limita o exame do recurso às questões trazidas em seu bojo. 5. É de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva intercorrente se decorreu mais de doze anos desde o recebimento da denúncia até a publicação da sentença condenatória recorrível, considerando ser este o prazo que regula a prescrição das penas situadas entre quatro e oito anos (art. 109, III, do CPB)
. [...] (TJ-CE - APR: 10218254120008060001 CE 1021825- 41.2000.8.06.0001, Relator: JOSÉ TARCÍLIO SOUZA DA SILVA, Data de Julgamento: 24/11/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2020).

Na hipótese, em face das razões delineadas, observou-se que o recorrido foi condenado a pena de
oito (8) meses e três (3) dias de detenção, e segundo as regras do art. 109, IV, CPB, prescreve em três (3) anos. Dessa forma, verificando-se que entre o recebimento da denúncia (16.12.2015, ID: 5163434) até a publicação da sentença condenatória (prolatada em 14.08.2019, ID: 5163656) transcorreram o lapso temporal de mais de três (3) anos, operando-se, incontinenti, a prescrição.

Com feito, por se tratar de matéria de ordem pública, a qual prescinde de prequestionamento para que seja declarada de ofício em qualquer fase do processo (art. 61, do CPP). Sendo, por oportuno, imperioso reconhecer a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição retroativa (art. 117, do CPP). Nesse sentido, se faz desnecessário o
exame do mérito da pretensão recursal, porquanto alcançada a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ante o exposto, em sintonia com o douto parecer ministerial, de rigor conhecer do recuso e negar-lhe provimento, sendo imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade de CARLOS JUNIO DE OLIVEIRA RAMOS, em face do advento da prescrição da modalidade retroativa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 15/05/2023